Tribunal: STF
Processo: AI 407211
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Petição
do recurso extraordinário. Intempestividade. Agravo regimental.
Prescrição. Reconhecimento de ofício. Certidão de publicação da
sentença condenatória. Falta. Peça facultativa fundamental para a
compreensão da controvérsia. Agravo regimental improvido.
É
imperioso advertir ser ônus da parte agravante promover a integral e
 oportuna formação do instrumento, sendo vedado posterior
aditamento, que permita a cognição do recurso.